Tribunal: STF
Processo: ARE 1601556
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"Apelações Cíveis. Direito Administrativo. Servidora Pública Estadual que postula o reconhecimento do direito à aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso II, da CRFB, na forma estabelecida pela Lei Complementar Estadual nº 161/2014, ao argumento de que exerce suas atividades em ambiente insalubre. Sentença de parcial procedência que determinou a imediata implementação da aposentadoria especial da autora. Ambas as partes recorreram. Recurso de Apelação do ERJ que se limita a repetir as mesmas razões da peça de bloqueio e deixa de impugnar especificamente as razões de decidir da sentença. Ofensa ao princípio da Dialeticidade. Ausência de regularidade formal. Necessidade de impugnação específica. Pelo princípio da dialética dos recursos, um dos elementos que informa a regularidade formal, é de que as razões recursais devem impugnar especificamente a fundamentação da decisão recorrida. Recurso do Estado do Rio de Janeiro que não se conhece. Recurso da autora que defende a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, tendo em vista a perda do objeto em razão de sua aposentadoria por tempo de serviço no mês de fevereiro de 2021. Descabimento. Processo que visa a implementação da aposentadoria especial. Objeto da ação que reside na aposentadoria e não na satisfação de uma pretensão indenizatória da parte autora. Necessidade da propositura de ação autônoma. Sentença que se prestigia. Recurso da autora desprovido."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §4ª, inciso III,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente